Tribunal: STF
Processo: HC 93786
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-06-17
Data de publicação: 2008-06-17

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO.
   INSTRUÇÃO CRIMINAL INCONCLUSA. AUDIÇÃO DAS TESTEMUNHAS DA DEFESA.
   CARTA PRECATÓRIA NÃO-CUMPRIDA. INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO.
   ALONGAMENTO PARA O QUAL NÃO CONTRIBUIU A DEFESA. A GRAVIDADE DA
   IMPUTAÇÃO NÃO OBSTA O DIREITO SUBJETIVO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO
   PROCESSO.
1. O Supremo Tribunal Federal entende que a aferição
   de eventual excesso de prazo é de se dar em cada caso concreto,
   atento o julgador às peculiaridades do processo em que estiver
   oficiando.
2. No caso, a prisão preventiva do paciente foi
   decretada há mais de oito anos, sendo que nem sequer foram
   ouvidas as testemunhas arroladas pela defesa. Embora a defesa
   haja insistido na oitiva de testemunhas que residem em comarca
   diversa do Juízo da causa, nada justifica a falta de realização
   do ato por mais de cinco anos. A evidenciar que a demora na
   conclusão da instrução criminal não decorre de "manobras
   protelatórias defensivas".
3. A gravidade da imputação não é
   obstáculo ao direito subjetivo à razoável duração do processo
   (inciso LXXVIII do art. 5º da CF).
4. Ordem concedida.